Tribunal: TJMT
Processo: 1064394-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064394-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CLAUDIO DE PAULA BARBOSA - CPF: 713.617.311-68 (RECORRIDO), ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA - CPF: 033.795.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1064394-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1064394-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Cláudio de Paula Barbosa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. COLISÃO COM BARRANCO DE TERRA EM TRECHO EM OBRAS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA UNILATERAL E DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido na rodovia BR-163, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela concessionária; (ii) estabelecer se a concessionária responde pelos danos materiais decorrentes do acidente ocorrido em trecho da rodovia sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado quando as provas constantes dos autos são suficientes para o esclarecimento da controvérsia.

4.

A prova testemunhal pretendida consistia no depoimento de empregado da própria concessionária responsável pela fiscalização do trecho, o que configura prova unilateral e de reduzido valor probatório para demonstrar fato controvertido.

5.

O indeferimento da prova não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais existentes são suficientes para o julgamento da causa.

6.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

7.

As concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de defeitos na prestação de serviço, inclusive quando decorrentes de obstáculos existentes na pista.

8.

O conjunto probatório demonstra que o acidente ocorreu em trecho em obras da rodovia administrada pela concessionária, com presença de barranco de terra na pista e sinalização insuficiente para alertar adequadamente os usuários, especialmente em horário de baixa luminosidade.

9.

O autor comprovou o acidente por meio de fotografias e documentos relativos aos danos materiais, bem como a negativa administrativa de ressarcimento.

10.

A concessionária não demonstrou de forma inequívoca que a sinalização existente no local e no momento do acidente era adequada e suficiente para evitar o sinistro, nem comprovou culpa exclusiva do autor.

11.

Configurada a falha na prestação de serviço e o nexo de causalidade entre o defeito da via e os danos suportados pelo autor, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

12.

A inexistência de prova de violação relevante a direitos da personalidade afasta a configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova pretendida é unilateral e os elementos documentais são suficientes para o julgamento da causa.

2.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de defeitos na prestação do serviço, inclusive quando há obstáculo na pista e sinalização inadequada em trecho em obras.

3.

A comprovação do dano material e do nexo causal com a falha na prestação de serviço impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, artigo 37, parágrafo sexto. Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Lei 9.099/95, artigo 46 e 55. Código de Processo Civil, artigo 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1003166-26.2023.8.11.0037, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgamento em 01.07.2024. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1029347-35.2024.8.11.0003, Relator Edson Dias Reis, julgamento em 04.08.2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno número 1009390-12.2024.8.11.0015, Relatora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgamento em 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1064394-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1064394-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Cláudio de Paula Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Concessionária Rota do Oeste S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2o Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 348028376)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 5.448,72 (cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos),
a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 348028385):
requer, preliminarmente, a anulação da sentença para retorno à fase instrutória ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 348028389)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1064394-42.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1064394-42.2025.8.11.0001

Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrido:
Cláudio de Paula Barbosa

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que
é proprietário do veículo Fiat Argo, placa RVQ-7185 e que no dia 15/06/2025, às 05h10, enquanto trafegava pela rodovia BR-163, na altura do KM 60
,
colidiu contra um barranco de terra, causando danos materiais no valor de R$ 5.448,72 (cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Após o ocorrido, o autor comunicou à concessionária e apresentou ainda o orçamento das peças danificadas. Contudo, mesmo após seguir todas as orientações da requerida e percorrer o trâmite administrativo indicado, sua solicitação foi indeferida.

A empresa recorrente, por sua vez,
alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, que seria essencial para comprovar a regularidade da sinalização e a culpa exclusiva do autor.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado, prevista no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, quando verificar que não há necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a recorrente pretendia ouvir testemunha que seria "profissional responsável pela fiscalização do trecho", ou seja, empregado da própria concessionária. Tal prova possui natureza manifestamente unilateral e interessada, com reduzido valor probatório para demonstrar fato controvertido em juízo.

A prova testemunhal de funcionário da própria empresa, sem corroboração por outros elementos objetivos, não se reveste da robustez necessária para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária. Trata-se de prova que, por sua natureza, carece de imparcialidade e não pode, isoladamente, suprir a ausência de documentação técnica contemporânea ao acidente.

Ademais, a concessionária limitou-se a juntar fotografias genéricas do local e parecer técnico, sem demonstrar de forma inequívoca que, no momento do acidente, a sinalização estava adequada e suficiente para alertar os usuários sobre o desvio e o barranco de terra.

Portanto, o indeferimento da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, pois a prova pretendida era unilateral e de baixo valor probatório, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar documentalmente a excludente de responsabilidade, e as provas documentais dos autos eram suficientes para o julgamento. Rejeito a preliminar.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de rodovia por acidente ocorrido em trecho sob sua administração, em área de obras, onde o veículo do autor colidiu com barranco de terra.

Da análise do conjunto probatório, denota-se que a prestação de serviço pela concessionária recorrente foi deficiente. Restou evidenciado que o autor teve seu veículo danificado enquanto trafegava pela rodovia sob responsabilidade da recorrente, devendo esta responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestadora de serviço.

Às concessionárias que exploram economicamente rodovias incumbe o dever de indenizar danos ocasionados aos veículos de seus usuários, mesmo quando decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

No caso concreto, o autor comprovou a ocorrência do acidente através do Boletim de Ocorrência no 2025.191564, o local do acidente na BR-163, KM 60, trecho em obras, os danos materiais ao veículo mediante fotografias e notas fiscais, bem como a negativa administrativa de ressarcimento.

Por outro lado, a recorrente não comprovou que a sinalização estava adequada e suficiente no momento exato do acidente, ocorrido em 15/06/2025, às 05h10min,
nem demonstrou que havia placas, cones, barreiras ou outros dispositivos de segurança em quantidade e posição adequadas para alertar acerca do barranco de terra. Também não comprovou que o autor agiu com imprudência, negligência ou desrespeito à sinalização existente, nem a ocorrência de culpa exclusiva do autor.

As fotografias juntadas pela recorrente são genéricas e não demonstram a situação específica do local na data e no horário do sinistro.

Além disso, as próprias imagens apresentadas pela concessionária, ao contrário do que se pretende demonstrar, evidenciam a precariedade e a insuficiência da sinalização no trecho em obras. Observa-se, nas imagens, a presença de barranco de terra sobre a pista, com sinalização esparsa e inadequada para alertar os condutores, especialmente em horário de baixa luminosidade, acerca do perigo iminente e da necessidade de desvio.

A ausência de dispositivos de segurança em quantidade suficiente, de iluminação adequada e de barreiras físicas que impedissem o acesso ao obstáculo demonstra, de forma inequívoca, a falha na prestação de serviço.

Frise-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de objetos presentes na pista, pois é sua obrigação manter a via em condições seguras de trafegabilidade.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.
Logo, devido o ressarcimento ao recorrido a título de danos materiais.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E MEDIDA LIMINAR –
CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO DE RODOVIA – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS – DIREITO À RESTITUIÇÃO
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1003166-26.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS. A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos sofridos pelos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. A configuração de dano moral exige a comprovação de efetiva violação à dignidade da vítima, não sendo presumida em casos de acidente de trânsito sem vítimas e sem abalo psíquico relevante. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1029347-35.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. LANÇAMENTO DE PEDRAS POR VEÍCULO EM RODOVIA PEDAGIADA. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.900,00 a título de danos materiais, em razão de dano no para-brisa do veículo da autora, causada por pedra lançada por caminhão que trafegava em rodovia sob concessão da agravante. A concessionária alegou nulidade da decisão monocrática, ausência de nexo causal, inexistência de provas sobre as condições da pista, ocorrência de fortuito externo (fato de terceiro) e indevida juntada de documentos em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o dano e a atividade da concessionária; (iii) verificar se o evento pode ser qualificado como fortuito externo; (iv) analisar a admissibilidade da juntada de documentos na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6o, da CF e art. 22 do CDC, sendo o risco de lançamento de pedras por veículos fato previsível e inerente à atividade (fortuito interno). 4. Os vídeos juntados comprovam não apenas o dano ao veículo da autora, mas também a precariedade estrutural generalizada da rodovia sob concessão, inclusive nas proximidades do local do evento, sendo irrelevante a não captação exata do km 191. 5. O fato de terceiro (caminhão que lançou a pedra) não configura fortuito externo, pois o risco é inerente à atividade da concessionária, que assume o dever de conservação, sinalização e segurança da via. 6. A juntada de documentos em sede recursal é admitida pelo art. 435, parágrafo único, do CPC, desde que demonstrada a ausência de má-fé e o caráter superveniente ou justificadamente tardio dos elementos probatórios, como ocorreu no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de má conservação da via, inclusive em caso de lançamento de pedras por veículos, por se tratar de risco inerente à atividade (fortuito interno). 2. A existência de trechos com más condições estruturais nas proximidades do local do evento é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade com o dano. 3. É admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não demonstrada má-fé e comprovado o caráter superveniente ou justificadamente tardio da prova. (N.U 1009390-12.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026